Tribunal: TJBA
Processo: 8024872-47.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024872-47.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DA SILVA BONIFACIO, FABIO JOSE POSSAMAI, GLADIMIR ADRIANI POLETTO

APELADO: GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO OPOSTOS POR JUNTO SEGUROS S.A E LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVIÇOS LTDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APÓLICE DE SEGURO EMITIDA COM DADOS INCORRETOS. DANOS MORAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Junto Seguros S.A. e Leite Alvares Corretora de Seguros e Serviços LTDA contra acórdão que negou provimento às Apelações simultâneas interpostas pelas embargantes, mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais à autora, GB Construtora e Pavimentadora LTDA, bem como majorando os honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As embargantes alegam omissão quanto à tese de sucumbência mínima e à base de cálculo dos honorários advocatícios, além de obscuridade na identificação da conduta geradora do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição ID 80748768, embora intitulada como agravo interno, revela-se idêntica aos embargos já opostos pela Leite Alvares Corretora, caracterizando duplicidade manifesta e passível de desentranhamento (ID 77854123).
Sem omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. O acórdão embargado fundamentou de modo claro a majoração da verba honorária com base no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal. A alegação de sucumbência mínima foi suscitada apenas de forma acessória no recurso de apelação e não interfere na conclusão da decisão.
Também não se identifica obscuridade quanto à conduta ilícita atribuída às rés. O acórdão explicitou que a emissão de apólice com dados incorretos levou à inabilitação da autora em certame licitatório, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 186 do Código Civil.
As alegações apresentadas não evidenciam vícios sanáveis por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não enseja a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
A ausência de manifestação expressa sobre tese acessória invocada de forma subsidiária em apelação não configura omissão relevante quando a conclusão do acórdão está devidamente fundamentada.
Inexiste obscuridade na decisão que identifica a conduta negligente consistente na emissão de apólice com dados incorretos, ensejando responsabilização civil.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §11; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8024872-47.2021.8.05.0080
, embargantes LEITE ALVARES CORRETORA DE SEGUROS E SERVICOS LTDA e JUNTO SEGUROS S.A e embargada GB CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Esta REJEITAR ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.